Tribunal: TJBA
Processo: 8038543-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038543-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA BERNADETE SOUSA NERI Advogado(s): JULIANA NERI FRANCO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE DOCUMENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Maria Bernadete Sousa Neri contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0516760-95.2013.8.05.0001, que indeferiu o pedido da exequente para ser desobrigada de apresentar novos documentos exigidos pela seguradora Sul América, relativos ao reembolso de despesas médicas, e rejeitou a majoração da multa por descumprimento da obrigação de fazer. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desrespeitou os limites objetivos do título executivo judicial ao admitir a exigência de novos documentos pela seguradora para fins de reembolso; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da multa cominatória (astreintes) já fixada na sentença exequenda. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo judicial, formado após o julgamento da apelação, determinou expressamente o reembolso integral das despesas médicas, afastando cláusula contratual que previa limitação de reembolso com base em "Unidade de Serviço (U.S.)", por ser considerada ininteligível e em desacordo com os deveres de clareza e informação nas relações de consumo. A fundamentação do acórdão confirmatório da sentença reforçou que, ante a ausência de clareza contratual, a interpretação das obrigações deve favorecer a consumidora, nos termos dos arts. 47, 51, IV, e 54 do CDC. A decisão agravada, ao admitir a imposição de novos documentos sem previsão contratual ou alteração fática superveniente, afrontou a autoridade da coisa julgada (CPC, art. 502), pois a obrigação de fazer já estava delimitada e sendo executada com base em documentação aferida suficientemente apta a comprovar a prestação do tratamento médico prescrito. A inovação unilateral pela seguradora, sem modificação do quadro clínico ou da natureza do tratamento, revela comportamento contraditório, violando os limites do título judicial. A conduta contraditória da executada não enseja, no momento, aplicação de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80) nem qualificação como ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), por demandar instrução mais ampla. A requerida majoração da multa diária não pode ser examinada neste momento, diante da pendência de discussão na fase de cumprimento quanto à aplicabilidade, proporcionalidade e razoabilidade do valor total. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: A exigência de novos documentos para reembolso de tratamento continuado, não prevista no título executivo judicial e desprovida de alteração fática superveniente, viola os limites objetivos da coisa julgada. O comportamento contraditório da seguradora ao impor exigências documentais não previamente adotadas contraria a boa-fé objetiva e não pode obstar o cumprimento da obrigação de fazer. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 77, § 2º, e 80; CDC, arts. 6º, III, 47, 51, IV, e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2430912, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038543-81.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE MARIA BERNADETE SOUSA NERI e como AGRAVADA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente Desa. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora Procurador(a) de Justiça